Tribunal: TJMT
Processo: 0024157-74.2013.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024157-74.2013.8.11.0042
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
APELADO: JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO PEREIRA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, DAVID NAVES ALVES, RHUAN FEITOSA PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLERIEL MIRANDA DA SILVA
Vistos etc.
À Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.